Tribunal: TJDFT
Processo: 0734933-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. VEPEMA. PANDEMIA DO COVID-19. CONTATO TELEFÔNICO COM O SENTENCIADO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. UTILIZAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE 4 (QUATRO) ANOS SEM INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Ainda que a pandemia do COVID-19 tenha imposto ao juízo a necessidade de novas práticas cartorárias, o contato telefônico realizado pela Seção Psicossocial da VEPEMA com o apenado não tem o condão de dar início à execução da pena para fins do art. 117, V, do Código Penal. (Precedentes).

2. A utilização do valor pago a título de fiança, para abater do valor devido pela pena de prestação pecuniária, por deliberação do Juízo, não interrompe o prazo da prescrição executória.

3. O marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado para a acusação, e verificado o transcurso de mais de 4 (quatro) anos, na forma prevista nos artigos 109, VI e 110, caput, do CP, sem que fosse iniciado o cumprimento da pena, necessário reconhecer a prescrição da pretensão executória.

4. Recurso provido